Tribunal: TJSP
Processo: 1071545-90.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança - IPTU do exercício de 1992 – Município de São Paulo - Insurgência contra sentença que denegou a segurança – Imóvel tributado vendido com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 17/3/2009 – Embargos à execução opostos pela antiga proprietária julgados procedentes, por sentença mantida por este Tribunal de Justiça nos autos da apelação no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança - IPTU do exercício de 1992 – Município de São Paulo - Insurgência contra sentença que denegou a segurança – Imóvel tributado vendido com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 17/3/2009 – Embargos à execução opostos pela antiga proprietária julgados procedentes, por sentença mantida por este Tribunal de Justiça nos autos da apelação no 9086849-12.2006.8.26.0000, que confirmou a anulação do tributo relativo ao IPTU do exercício de 1992, em razão da impossibilidade de aplicação de alíquotas progressivas, antes da EC 29/2000 – Alegação de contradição no acórdão quanto à inscrição no CADIN (NL02 e não ao NL01) - Não ocorrência – Entendimento da turma julgadora de que o débito relativo ao IPTU do exercício de 1992 foi anulado pro decisão transitada em julgado - Pretendido prequestionamento da matéria - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre pontos levados em consideração na solução do litígio – Embargos de declaração rejeitados.